Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. INÉPCIA RECURSAL POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. OVERBOOKING. RESPONSABILIDADE IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de overbooking que ensejou na aquisição de novas passagens para voo no dia seguinte e perda de uma diária no hotel.
2. A sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 10.697,44, a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde o desembolso e juros de 1% desde a citação; e a pagar R$ 2.000,00, para cada autor, a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento acrescido de juros de 1% a partir da citação.
3. A ré interpôs recurso para afastamento da condenação. Alega ocorrência de caso fortuito e força maior como causas excludentes de responsabilidade. Afirma que a informação sobre o cancelamento do voo se deu com antecedência superior a 24 horas, prazo previsto na resolução 400, art. 2o da ANAC. Afirma ainda inexistência de overbooking, ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito dos autores e inocorrência de danos materiais.
4. Inépcia recursal. A alegação de inépcia recursal por violação a dialeticidade sustentada pelos recorridos em contrarrazões não prospera. Da leitura do recurso inominado é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar afastada.
5. Diverso do sustentado pela recorrente, o recurso em análise não se trata do cancelamento do trecho de volta, o qual foi comunicado tempestivamente aos autores, mas sobre overbooking no trecho Brasília/Natal inicialmente previsto para 14/11/2020, cuja oferta de reacomodação se deu para voo agendado três dias após o voo contratado.
6. Como bem fundamentado na sentença, configura falha na prestação do serviço a venda de passagens que ultrapassa a quantidade de assentos disponíveis (overbooking), devendo a ré responder por eventuais prejuízos causados aos autores em razão de tal prática.
7. Convém destacar que esta Segunda Turma Recursal entende que a prática de overbooking configura alteração unilateral do contrato, portanto, ilegal e abusiva por alterar data, hora e trajeto previamente contratados, ofendendo assim os interesses do consumidor, razão pela qual configura dano moral in re ipsa. Precedente: Acórdão 1266242, 07194486120198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: TAM LINHAS AEREAS S/A versus Licia Ferreira Fontenele.
8. O dano material está demonstrado pela juntada dos comprovantes do pagamento das passagens no valor de R$ 9.290,71 (Id 26681125) e diária não utilizada em hotel em Natal no valor de R$ 1.406,73 (Id 26681119), cujo somatório equivale a R$ 10.697,44.
9. A reparação de danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
10. Assim, considerando que o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso, tenho que o quantum arbitrado (R$ 2.000,00), para cada autor, foi fixado de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id’s 26681145 a 26681148). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95